Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704223-87.2022.8.07.0009 Apelante(s) Banco Pan S.A Apelado(s) Jose Sebastião Pereira da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A., contra sentença (Id 43269498) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de José Sebastião Pereira da Silva, extinguiu o feito por inércia do autor, que não deu seguimento ao feito, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC. Não houve retratação e os autos foram remetidos à instância recursal (Id 43269618). No Id 43290690 e no Id 43290696, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FUNDO”), representado pela procuradora Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/DF 38.136 (procuração no Id 43290701), requereu a substituição processual no polo ativo e exclusão do Banco Pan S/A, tendo em vista que este cedeu o crédito da dívida do contrato em discussão. Já no Id 43530205, Banco Bradesco Financiamentos S.A., terceiro estranho a lide, por meio da procuradora Rosângela da Rosa Corrêa OAB/DF 38.136, requer extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Após, o Banco Pan S.A. juntou renúncia do procurador Paulo Henrique Ferreira OAB/PE 894-B e requereu inclusão da procuradora Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 (Id 43851897 e Id 43851898). É o breve relatório. Decido. Considerando que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento (art. 18 do CPC), que a matéria sequer foi analisada na origem e que o juiz não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade da parte se manifestar (art. 10, do CPC). Intime-se o apelante, Banco Pan S.A, para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar quanto à comunicação de cessão de crédito, formulada após a sentença, e se persiste seu interesse recursal. Intime-se, também, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para esclarecer acerca da pertinência da petição catalogada no Id 43530205. Escoado o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora